Tribunal: TJDFT
Processo: 0744592-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744592-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0050737-86.2010.8.07.0001) ajuizada por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que, a fim de prestigiar o entendimento da tese fixada pelo c. STJ, no tema repetitivo 677, atentando-se às datas da penhora e do julgamento, intimou a exequente a dizer se dá quitação do débito devido nos autos com os depósitos já realizados e correções promovidas pela instituição financeira (ID 248667386 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença desmembrado dos autos originários (processo n.o 00041853/96), requerido GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Autos relatados na decisão Id. 166242898. Apensos relatados na decisão Id. 212985306. Foram anexados os extratos dos valores depositados em juízo e vinculados a este feito (certidão Id. 229769817). Dada vista às partes, a TERRACAP requereu o reconhecimento de que não há mais nada a ser pago neste feito e a transferência dos valores devidos à autora para conta vinculada aos autos n.o 0050738-71.2010.8.07.0001 (Id. 238569083). Decisão que deferiu a penhora nos autos n.o 0050738-71.2010.8.07.0001 juntada ao Id. 239639957. Não houve manifestação da exequente. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifico que a TERRACAP foi intimada a promover o pagamento de R$ 782.860,38 em 05/10/2001 (Id. 26934430). Foi realizada a penhora da referida quantia em 12/12/2001 (Id. 26934525). A executada sustenta que, a partir de então, elidiu-se a dívida, pois a correção monetária e os juros correm por conta da instituição financeira depositária da quantia. Ocorre que, no tema repetitivo 677, o c. STJ fixou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.". O aludido acórdão foi publicado somente em 2022 e ainda não houve trânsito em julgado. Não obstante, observa-se que a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de quitação da obrigação dos autos (decisão Id. 239639883), mas quedou-se inerte (certidão Id. 247779375). 1 _ Dessa forma, a fim de se prestigiar o entendimento da tese fixada pelo c. STJ, atentando-se às datas da penhora e do julgamento, e velar pela adequada marcha processual, intime-se a exequente a dizer se dá quitação do débito devido nestes autos com os depósitos já realizados e correções promovidas pela instituição financeira. 1.1 _ Caso dirija dos valores, deverá, desde logo, indicar o quanto entende devido e trazer planilha de cálculos devidamente discriminada. 1.2 _ O silêncio será interpretado como quitação. 2 _ Vindo impugnação e cálculos pela exequente, dê-se vista à TERRACAP. Aplica-se a mesma advertência do item "1.1". 3 _ Ao fim, façam-se conclusos. Opostos embargos declaratórios (ID 249687418), restaram rejeitados (ID 251272403). Nas razões recursais (ID 77240621), COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, relata que na ação de conhecimento (rescisão de contrato), a agravada (GRUPO OK), teve reconhecido o direito de receber de volta as parcelas quitadas durante o contrato, além de ter decidido que o imóvel retornaria ao patrimônio da Terracap. A ação de rescisão transitou em julgado sendo que no ano de 2001 a agravada (GRUPO OK) manejou a execução do título judicial que se encontra em curso até a presente data, visando receber os valores a que tinham direito, segundo os termos da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda. Declara ter tido suas contas bancárias penhorados no valor total da dívida, que a época era de exatamente R$ 782.860,38 (setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) realizada em 12/12/2001. Acrescenta que durante todo esse tempo, o valor esteve à disposição do juiz, sendo que não se liberou tal valor a agravada/exequente, por razões alheias a vontade da Terracap, quais sejam, porque existe nos autos, comunicação da justiça federal indisponibilizando todos os bens da exequente/agravada, em virtude de crime contra o erário. Aponta que por eventos alheios à Terracap, mas atinentes exclusivamente ao juiz e ao próprio exequente/agravada não conseguiu levantar o valor até a presente data, sendo que neste momento requereu fosse impulsionado os autos alegando um débito aproximado de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), isso porque desconsiderou totalmente o valor penhorado em sua totalidade na conta da Terracap no ano de 2001, e pretendendo aplicar juros, multas e correção monetária, tentando aplicar o Tema repetitivo 677, STJ. Afirma que a aplicação desse entendimento não é automática nem irrestrita, exigindo identidade fático-jurídica com a hipótese analisada pelo STJ, não havendo similitude com a tese repetitiva, o que impede sua incidência, nos termos da própria sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, § 3o, do CPC). Argumenta que a aplicação do Tema 677 pressupõe: Mora imputável ao devedor; Inércia ou resistência injustificada do executado quanto à satisfação do crédito; Ausência de decisão judicial anterior reconhecendo a quitação da dívida. Sendo que, nenhuma dessas condições está presente no caso concreto. Aponta que o valor integral da execução foi penhorado e depositado judicialmente em 2001, estando à disposição do juízo desde então, não havendo em curso nenhum recurso ou ação judicial por parte da executada/agravante que impedisse a liberação do valor ao exequente; A TERRACAP jamais se opôs ao levantamento do valor, tendo inclusive peticionado mais de uma vez de forma expressa nos autos requerendo a conversão da penhora em pagamento, nos termos do art. 854, § 6o do CPC; O juiz da execução, em decisão expressa e não impugnada, reconheceu que o valor depositado equivalia à satisfação da obrigação, acarretando, portanto, a preclusão e a coisa julgada material sobre o tema. Sustenta que a não liberação dos valores ao credor se deu por impedimento judicial, diante de ordem de indisponibilidade de bens do próprio exequente (Grupo OK), expedida pela 12a Vara Federal de São Paulo, fato absolutamente alheio à vontade ou conduta da TERRACAP. Ressalta que, o próprio exequente, em 2014, reconheceu que os valores penhorados seriam destinados à quitação de débito junto à União. Defende que a própria jurisprudência do STJ reconhece a inaplicabilidade do Tema 677 quando a mora não é imputável ao devedor. Menciona que o acórdão no 410563, transitou em julgado em 28/04/2016, restando demonstrado que a TERRACAP não teve qualquer ingerência ou gestão sobre os valores depositados judicialmente. Aponta não ter ocorrido qualquer insurgência recursal quanto à parte da decisão que indeferiu o pleito de atualização monetária e incidência de juros de mora e de levantamento do valor. Operando-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 223 do CPC, bem como a estabilização dos limites objetivos da demanda e da coisa julgada. Alega que a decisão agravada pretende permitir a rediscussão da pretensão do Grupo Ok, qual seja, a aplicação de regra nova em ato processual realizado há mais de 20 anos, ferindo a segurança jurídica. Defende ter restado claro nos autos que quem não liberou o deposito judicial foi o próprio Juízo. A constrição judicial do valor se deu em 2001. Após a tentativa frustrada de desbloqueio pela Terracap, o valor ficou disponível ao Grupo OK que requereu algumas vezes seu levantamento, não tendo a Terracap localizado apreciação pelo juízo desses pedidos. De modo que não pode transferir a Terracap sofrer quais ônus financeiros (juros e atualização) pelo indeferimento do juiz em permitir que o exequente levante o valor depositado, em especial porque sua decisão fora fundamentada na indisponibilidade de bens lançada pelo juízo da 12a Vara Federal do TRF3, em virtude de dívida do próprio exequente perante aquele juiz federal, o que demonstra que o próprio exequente deu causa ao não levantamento dos valores, não podendo atribuir a Terracap o ônus do não levantamento (pagamento de juros e mora). Justifica que não pode ser permitido ao exequente se beneficiar de sua própria torpeza. Cita a ocorrência de inércia injustificada do exequente por mais de 24 anos, estando a execução estagnada por anos, sendo reativada apenas agora, com pretensão infundada de cobrança de juros e correção sobre valor há muito quitado. Afirma estar demonstrado o perigo na demora por se tratar de atos expropriatórios, bem como ter restado comprovado o direito robusto da Terracap em ver a quitação do débito, não sofrendo os ônus pela demora da entrega do valor ao exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, até o julgamento final do recurso, a fim de evitar lesão irreparável ou de difícil reparação ao erário; Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo: a. A quitação integral do débito exequendo desde o ano de 2001, em razão da penhora judicial da totalidade do valor da condenação, nos termos do art. 924, II, do CPC; b. A inaplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do STJ ao caso concreto, por ausência de similitude fático-jurídica, sendo indevida qualquer cobrança de juros e correção após a penhora, notadamente por fatos alheios à conduta da TERRACAP; c. A existência de coisa julgada e preclusão sobre o reconhecimento da quitação, ante a ausência de impugnação da decisão judicial que reconheceu expressamente o adimplemento da obrigação com o valor penhorado; 3. Subsidiariamente, caso não se reconheça desde logo a extinção da execução por pagamento, requer-se: a. Que o Juízo a quo seja determinadamente compelido a chamar o feito à ordem, nos termos da lógica processual, para apreciar de forma prévia e fundamentada o pedido de quitação formulado pela agravante, bem como a alegação de preclusão e de formação de coisa julgada, antes de qualquer nova movimentação executiva ou apuração de valores remanescentes; b. Que seja vedado à parte exequente apresentar ou prosseguir com cálculos que desconsiderem a penhora realizada, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé processual; Preparo recolhido em ID 77241410. Certidão de ID 77272356 informando a redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) TEÓFILO CAETANO. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil1). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. In casu, a Terracap pretende a reforma da decisão para que este Tribunal reconheça: A quitação integral do débito exequendo desde 2001, quando houve penhora judicial do valor total da condenação (R$ 782.860,38); A inaplicabilidade do Tema 677, do STJ ao caso concreto, por ausência de similitude fático-jurídica; A existência de coisa julgada e preclusão sobre o reconhecimento da quitação, já que houve decisão judicial anterior reconhecendo o pagamento. Alternativamente, pede: Que o juízo de origem aprecie previamente e de forma fundamentada o pedido de quitação formulado pela Terracap; Que seja vedada à parte exequente a apresentação de cálculos que desconsiderem a penhora realizada. O julgador a quo decidiu em ID 248667386, nos seguintes termos: (...)Em análise dos autos, verifico que a TERRACAP foi intimada a promover o pagamento de R$ 782.860,38 em 05/10/2001 (Id. 26934430). Foi realizada a penhora da referida quantia em 12/12/2001 (Id. 26934525). A executada sustenta que, a partir de então, elidiu-se a dívida, pois a correção monetária e os juros correm por conta da instituição financeira depositária da quantia. Ocorre que, no tema repetitivo 677, o c. STJ fixou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.". O aludido acórdão foi publicado somente em 2022 e ainda não houve trânsito em julgado. Não obstante, observa-se que a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de quitação da obrigação dos autos (decisão Id. 239639883), mas quedou-se inerte (certidão Id. 247779375). 1 _ Dessa forma, a fim de se prestigiar o entendimento da tese fixada pelo c. STJ, atentando-se às datas da penhora e do julgamento, e velar pela adequada marcha processual, intime-se a exequente a dizer se dá quitação do débito devido nestes autos com os depósitos já realizados e correções promovidas pela instituição financeira. 1.1 _ Caso divirja dos valores, deverá, desde logo, indicar o quanto entende devido e trazer planilha de cálculos devidamente discriminada. 1.2 _ O silêncio será interpretado como quitação. 2 _ Vindo impugnação e cálculos pela exequente, dê-se vista à TERRACAP. Aplica-se a mesma advertência do item "1.1". 3 _ Ao fim, façam-se conclusos. Posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios o julgador de piso decidiu (ID 251272403): (...)1.1 _ No mérito, não assiste razão ao embargante. Isso porque, tal como salientado nas contrarrazões da exequente, a decisão embargada sequer determinou que haveria de se aplicar ou não o tema 677 ao caso dos autos. Simplesmente, houve intimação da credora para dizer se dá ou não quitação ao débito, tendo em vista que o referido tema ainda não transitou em julgado. 1.2 _ No mais, a análise das razões apostas nos embargos depende do julgamento definitivo do referido tema, a fim de verificar se haverá modulação temporal pelo STJ. 1.3 _ Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS. 2 _ Verifico que as quantias depositadas em conta vinculada a este processo estão incontroversas. 2.1_ O e. STJ, no julgamento do tema 677, assim decidiu: "Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária." (acórdão publicado o DJe de 28/10/2020). 2.2 _ Assim, os valores depositados são incontroversos e o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto a eles, inclusive para minorar os efeitos da mora em desfavor da devedora, a depender do deslinde final do julgamento do referido tema. 2.3 _ Dessa foram, preclusa esta decisão, libere-se as quantias depositadas em juízo em favor da exequente, observadas as penhoras anotadas no rosto dos autos. 3 _ Por fim, sobre o pedido Id. 249647969, após o levantamento dos valores conforme item acima (2.3), intime-se a exequente a trazer planilha de cálculos já decotando os valores incontroversos levantados. 4 _ Em seguida, intime-se a TERRACAP para se manifestar sobre os cálculos, considerando tão somente os índices e marcos temporais aplicados pela exequente, sem se adentrar ao mérito de ser ou não devida a complementação dos valores, o que será objeto de análise em momento oportuno. 5 _ Ao fim, venham conclusos para análise de eventual impugnação aos cálculos e determinação de suspensão do feito enquanto se aguarda o julgamento do tema 677 pelo e. STJ. Ressalto mais uma vez que as determinações dos itens "3" e "4" visam otimizar a tramitação processual, enquanto se aguarda o trânsito em julgado do referido tema repetitivo. Intimem-se. -Destacou-se Nessa fase de cognição sumária, ao que tudo indica, a decisão do juiz mencionada no processo não violou a coisa julgada — apenas conduziu o processo de forma equilibrada. Assim, a decisão agravada, conforme esclarecido pelo próprio juízo ao rejeitar os embargos de declaração, não determinou a aplicação do Tema 677 do STJ, tampouco impôs qualquer obrigação imediata à agravante. O magistrado limitou-se a intimar a parte exequente para se manifestar sobre a quitação do débito, com base nos valores já depositados e corrigidos pela instituição financeira, e, posteriormente, autorizou o levantamento exclusivamente dos valores incontroversos, que se encontravam depositados em juízo. Ademais, o juízo de origem foi claro ao afirmar que a análise da eventual complementação de valores será objeto de análise em momento oportuno. Portanto, parece não haver risco de execução imediata de valores controversos, nem de atos expropriatórios que possam causar prejuízo à agravante. Dessa forma, não se verifica o periculum in mora, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. A tramitação processual está sendo conduzida com cautela e respeito ao contraditório, sem qualquer afronta à segurança jurídica ou ao patrimônio público. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator